Tribunal: TJPA
Processo: 0028617-03.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028617-03.2019.8.14.0401

APELANTE: LENNON BAGGIO MARQUES RAIOL, ANDERSON DA SILVA DANTAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 157, § 4º, IV, DO CPB. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

A materialidade e a autoria restaram consubstanciadas através dos documentos juntados aos autos, principalmente os depoimentos testemunhais e da vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, além do reconhecimento do apelante na fase policial.

2.

A ausência de fundamento empregado pelo juiz primevo na aplicação de uma pena mais severa, na realidade, destoa da jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, que orienta no sentido de que ostentando o agente apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, mostra-se desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6, com amparo apenas no fato de se tratar de reincidente específico.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0028617-03.2019.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

APELANTES: LENNON BAGGIO MARQUES RAIOL e ANDERSON DA SILVA DANTAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR (A): EVA DO AMARAL COELHO

Trata-se de Apelação

interposta por
ANDERSON DA SILVA DANTAS e LENNON BAGGIO MARQUES RAIOL
contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Capital, que os condenou a sanção descrita no Art. 157, § 4º, IV, do CPB (Furto Qualificado), da seguinte forma:

·

Anderson Dantas
: Pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, determinando o cumprimento de sua pena em regime aberto.

·

Lennon Raiol
: Pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, determinando o cumprimento de sua pena em regime aberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 14345524), que no dia, hora e local acima especificados, a vítima estava perto da porta de saída de seu escritório, quando ouviu o barulho de acionamento do motor da sua motocicleta que estava estacionada na via pública, e, ao verificar o que estava ocorrendo, visualizou os denunciados subindo na motocicleta e partindo.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incurso nas sanções previstas no Art. 155, § 4º,IV, do CPB (Furto Qualificado).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 14345582) contra qual a defesa recorreu (Id. 14345604/14345607), nos seguintes termos:

·

Anderson Dantas:
(i) Insuficiência de Provas; (ii) Redimensionamento da fração da agravante da reincidência.

·

Lennon Raiol:
(i) Insuficiência de Provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu parcial provimento (Id. 14345610/ 14345616).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito pelo parcial provimento dos apelos (Id. 14731931).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1. DAS RAZÕES DA APELAÇÃO COMUM A AMBOS OS RÉUS

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

A defesa pugna pela absolvição dos Apelantes em razão da insuficiência de provas.

A materialidade resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, assim como pelos depoimentos da vítima e testemunhas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

De acordo com o depoimento da vítima Marcelo Pereira e Silva em Juízo, no dia dos fatos encontrava-se em seu local de trabalho, perto da saída, quando ouviu o motor de sua motocicleta fazer um barulho e ao verificar, constatou que a mesma estava sendo furtada por dois agentes que se evadiram do local com seu veículo.

Em seguida, relatou que recebeu uma ligação dando conta que sua moto havia sido recuperada em poder de dois indivíduos, que foram identificados como Lennon Baggio Marques e Anderson da Silva Dantas.

No relato, informa que a moto foi furtada mediante a utilização de uma “chave mestra”. Ademais, reconheceu Anderson Dantas, pois era quem estava na audiência de instrução e julgamento.

As testemunhas Raul Guilherme Nascimento e Deise Santos Silva, que estavam fazendo ronda pelo Bairro do Guamá, quando viram os nacionais acima identificados e abordando-os observara que eles não possuíam o documento da motocicleta, descobrindo posteriormente que era de propriedade de Marcelo Silva.

Ato contínuo, os agentes militares se deslocaram até o endereço fornecido pela antiga proprietária e localizaram o veículo em posse de um dos assaltantes, qual seja, HITALO ANDERSON SANTOS COSTA, oportunidade em que este confessou ter participado da ação criminosa e forneceu informações acerca de seu comparsa DANIEL AUGUSTO TRINDADE, sendo encaminhados para a delegacia (Ids. 4706504; 4706579).

No depoimento do réu Anderson Dantas, este imputa a autoria delitiva apenas a Lennon, negando que tenha participado da empreitada delitiva, de modo que seu companheiro de crime teria furtado e estacionado na frente da casa de sua casa e apenas saíram com a motocicleta porque foram colocar gasolina nela.

Cumpre ratificar que o Apelante Anderson Dantas foi reconhecido como um dos autores do delito pelo ofendido, sendo que este afirmou que Lennon Raiol furtou a motocicleta posteriormente recuperada e devolvida ao proprietário.

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a alegada ausência de provas torna-se isolada pelo montante probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelos Apelantes.

2. QUANTO AO PEDIDO INTERPOSTO POR ANDERSON DA SILVA DANTAS

2.1 Fração da Agravante da Reincidência

No tocante a tal pleito, entendo que assiste razão ao apelante.

O juiz sentenciante assim destacou no momento em que aplicou a agravante: “Verifica-se a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual agravo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa”.

A ausência de fundamento empregado pelo juiz primevo na aplicação de uma pena mais severa, na realidade, destoa da jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, que orienta no sentido de que “ostentando o agente apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, mostra-se desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6, com amparo apenas no fato de se tratar de reincidente específico”(AgRg no AREsp n. 2.193.431/PR
, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022).

Assim, merece reforma a pena intermediária, a fim de que se adeque a fração aceita amplamente na jurisprudência de nossa Corte Superior.

Observando a sentença prolatada, na primeira fase da dosimetria, a pena foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, que mantenho inalterada em sede de apleção.

Na segunda fase, o juiz sentenciante, observando a agravante da reincidência, aplicou aumento de metade elevando a pena a 03 anos de reclusão e pagamento de 15 dias multa, que como vimos, merece reforma, com a aplicação escorreita da fração de 1/6, devendo ser reformada a pena intermediária, restando agora a referida pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa, que a torno definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Ficam todas as demais determinações constantes da sentença, inalteradas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relatora

Belém, 04/03/2024